Tribunal: TJBA
Processo: 0501841-78.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL:
0501841-78.2016.8.05.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: JHONATAN CASTRO DA CONCEIÇÃO

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): GUILHERME ZUANAZZI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: BRUNO GONTIJO ARAÚJO TEIXEIRA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006
. 1)
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSONANTES. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. REJEIÇÃO. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES.
LASTRO PROBATÓRIO AMPLO, ROBUSTO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO, PORTANTO, QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROVIMENTO. 3) ABJUNÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROVIMENTO. 4) APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS. INSURGENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL Nº. 0301610-35.2016.8.05.0201. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. AFASTAMENTO RATIFICADO. DESPROVIDO. 5)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.
6) CONCLUSÃO: CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0501841-78.2016.8.05.0201
,
oriunda da Comarca de Porto Seguro/BA., tendo como Apelante
JHONATAN CASTRO DA CONCEIÇÃO
;
e
Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no

MÉRITO
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR